Tribunal: TJDFT
Processo: 0701162-40.2025.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO IMPRÓPRIO. SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU PARA FURTO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO IMPRÓPRIO. RECURSO DA DEFESA PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações do Ministério Público e da Defesa contra sentença que condenou o réu por furto qualificado (artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal), desclassificando a imputação originária de roubo impróprio (artigo 157, § 1o, do Código Penal).
II. Questão sob exame:
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de provas para condenação do recorrido.
III. Razões de decidir:
3. O fato de o réu ter sido reconhecido pela vítima, em via pública, embora configure indício de autoria, não pode ser a única prova a lastrear sua condenação. Cumpre salientar que a vítima disse que não conhecia o réu, antes dos fatos, o que poderia conferir maior credibilidade ao reconhecimento.
4. O apelante não foi surpreendido em flagrante próprio, mas foi abordado, posteriormente, por policiais, com solução de continuidade entre a subtração e sua prisão, ademais, não estava na posse do bem subtraído.
5. A res foi localizada com terceira pessoa, não havendo prova judicializada que explique a cadeia de posse e a participação do apelante. A pessoa com quem o bem foi apreendido não foi inquirida em juízo, sob contraditório, para esclarecer a origem da posse.
6. Inexistente confissão, aliás, o réu negou a autoria delitiva e afirmou ter sido apontado, equivocadamente, pela vítima, como autor da subtração.
7. Presentes apenas indícios, impõe-se a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
8. Recurso da Defesa provido. Recurso do Ministério Público prejudicado.